Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-84.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001654-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEONIZIO FERREIRA CELESTINO JUNIOR - CPF: 913.016.101-00 (RECORRENTE), ENILDO NEVES DE SOUZA - CPF: 396.179.801-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001654-84.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Deonízio Ferreira Celestino Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS EMITIDAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. CONTRARRAZÕES OFERTADAS PELO REQUERENTE. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto as faturas de recuperação de consumo, nos valores de R$ 8.445,77, R$ 1.821,60 e R$ 1.883,24, diante da constatação de irregularidade no medidor, sendo obrigado a assinar termo de confissão de dívida para não ter suspenso o fornecimento do serviço de energia.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso a Recorrente confirma se tratar o caso de faturas de recuperação de consumo, no entanto, sequer instruiu a sua defesa com algum documento apropriado para comprovar a existência da alegada anomalia existente no medidor em questão que impedia o correto registro da energia consumida, de modo a justificar a emissão das faturas questionadas, pois sequer fora apresentado cópia de TOI, fotografias ou qualquer outro documento que demonstre a irregularidade que autorizou a emissão das faturas supra informadas, razão pela qual a obrigação deve ser considerada indevida e a sentença ser integralmente mantida.

4. O Autor, nas contrarrazões recursais, formalizou requerimento de devolução do valor de R$ 6.922,88, bem como que houvesse a condenação pelo dano moral sofrido. Entretanto, as contrarrazões se prestam,
exclusivamente
,

para contrariar os pontos objetos do recurso da parte adversa. Não cabem nelas, portanto, pretender a reforma da sentença. O reclamado poderia ter feito esse tipo de requerimento somente através do recurso próprio, onde seria possível apreciar a inconformidade da parte que pretende a reforma da decisão.

5.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ex positis , decido pela procedência em parte da pretensão inicial para: 1) declarar a inexistência dos débitos objetos do parcelamento (ID 47316087) e das 02 faturas do mês de setembro/2020 com vencimentos em 21/12/2020 (ID 47316593) , concernente à recuperação de consumo e de consumo não comprovados e; 2) condenar a requerida a restituir à parte autora o valor pago pelo parcelamento - reconhecido como indevido - no valor de R$2.195,64 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação/habilitação nos autos (20/01/2021 via DJE). DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONTRAPOSTO. DETERMINO que a parte requerida se abstenha de lançar o nome da parte requerente no banco de dados de proteção ao crédito, bem como fica vedado o corte de energia elétrica no que tange ao valor correspondente aos valores discutidos na lide, ratificando a liminar deferida. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021